Tribunal: STF
Processo: HC 238771
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mateus Dantas Bernardino Lopes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 821.988/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de MATEUS DANTAS BERNARDINO LOPES no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 53002765-87.2013.8.26.0081).



    Depreende-se dos autos que o ora paciente, após ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, foi condenado à pena total de 6 (seis) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], inciso IV, do Código Penal, e no art. 306, caput [conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência], do Código de Trânsito Brasileiro.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da defesa e do Ministério Público, para redimensionar a pena aplicada e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do delito previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa ilegalidade no reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal com a hipótese de dolo eventual. Pretende ainda a redução da fração relativa à tentativa para 2/3.



    É o relatório. Decido.



    De início, verifico a tese de incompatibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com a hipótese de crime na forma tentada não foi submetida ao crivo do competente órgão colegiado de origem, já que, ao que parece, os embargos de declaração opostos contra o julgamento da apelação não versaram sobre a questão.



    Portanto, considerando que tais questões nem sequer foram apreciadas na instância a quo, fica obstado o exame das matérias diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.



    No que tange ao pedido de modificação da fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa, o Tribunal estadual consignou (e-STJ fl. 85):



    ‘Por fim, ficam mantidos a fração de redução pela tentativa, tendo em conta o iter criminis intermediário percorrido pelo agente, bem como o regime prisional semiaberto, pelo total da pena cominada, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea ‘b’, do Código Penal’.



    Essa orientação ajusta-se ao entendimento firmado nesta Corte, o qual preconiza que ‘o critério do redutor fracionário da tentativa leva em conta a proximidade do momento consumativo do crime, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a redução da reprimenda’ (HC n. 534.173/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).



    No mais, verificar se, de fato, a conduta do paciente (não) alcançou esse grau de aproximação da consumação do crime, como ora pretende a defesa, exigiria ampla incursão no acervo probatório, procedimento incompatível na via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (documento eletrônico 9, pp. 2-3)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “- LIMINARMENTE, a SUSPENSÃO dos atos processuais em primeiro grau de jurisdição no processo de execução da pena que tramita sob n. 0002638-88.2024.8.26.0996, até decisão final deste Writ. 



    - Requer, outrossim, o Conhecimento deste Habeas Corpus e a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, para EXCLUIR A QUALIFICADORA prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, por ser INCOMPATÍVEL com o dolo eventual, com determinação para que o Tribunal a quo redimensione a pena do Paciente.



    Requer, ainda, aplicação da FRAÇÃO MÁXIMA de redução da pena pela tentativa, qual seja, 2/3, determinando-se ao Tribunal a quo que redimensione a pena do Paciente.



    - Em menor extensão, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinada a apreciação do mérito da impetração pelo C. STJ.” (documento eletrônico 1, pp. 16-17)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 821.988/SP (documento eletrônico 9, pp. 2-3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Registro, por fim, que não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de março de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator